Tribunal: TJDFT
Processo: 0004578-98.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004578-98.2004.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARTUR GONCALVES BARBOSA CESSIONÁRIO: BASA-BRASILIA ALIMENTOS S/A DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que os interessados EBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, ARGUS ENGENHARIA E MARKETING IMOBILIÁRIA LTDA e JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO e MARIA DAS MERCÊS DA SILVA CARVALHO, não atendem ao determinado no despacho de ID 20637269 e ID 23552743, considero PREJUDICADOS os seus pedidos de habilitação formulados no ID 21086611. 2. Analisando-se os documentos colacionados aos autos, observa-se que a cessionária BASA – BRASÍLIA ALIMENTOS S/A (Escritura Pública no ID 24267502) requereu a habilitação do seu crédito no Juízo de origem em 2008, tendo o referido pleito sido deferido por este, conforme o Ofício no 321/2010/7aVFP (ID 8230926, p. 122/124). O Juízo da COORPRE determinou a habilitação deferida (ID 8230926, p. 126/128). Posteriormente, a cessionária comunicou a sua incorporação pela empresa FVO – Brasília Indústria e Comércio de Alimentos Ltda (ID 24267497) e juntou a documentação comprobatória de ID Assim, cadastre a Secretaria da COORPRE a cessionária FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.471.163/0001-64) no PJe como terceira interessada e o Dr. MARCELO RAMOS CORREIA, OAB/DF no 15.598, como advogado da referida cessionária (ID 24267498). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente decisão para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro informar o número do processo administrativo de compensação tributária, uma vez que a cessionário informou que ofereceu o crédito para tanto (ID 24267497). Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para a apreciação do pedido de habilitação do Distrito Federal (ID 24834691). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto